Tribunal: CARF
Processo: 19647.001669/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001669/2006-45
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.169 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrentes
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 01/07/1999 a 01/08/2002
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA/MOVIMENTAÇÕES NO
SISTEMA SIAFI. OCORRÊNCIA.
A movimentação ou transmissão de valores, créditos e direitos de natureza
financeira, representativos de circulação escritural ou física de moeda, que
resulte na transferência de sua titularidade realizada no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal SIAFI constitui hipótese de
incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira CPMF, nos termos do
art. 1o, parágrafo único, c/c art. 2o, VI da Lei no 9.311, de 1996.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 150§ 4o, DO CTN.
Nos períodos em que houver comprovação de recolhimentos parciais do tributo
lançado, a regra decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150§ 4o, do Código
Tributário Nacional, qual seja, o prazo para a ciência do lançamento ao sujeito
passivo é de 5 (cinco) anos contados do primeiro da data do fato gerador.
Hipótese em que houve recolhimento antecipado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001669/2006-45
Fl. 2299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001669/2006-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Cuidam-se de Recursos Especiais de divergência da Fazenda Nacional e do
Contribuinte, ambos dirigidos à CSRF, interpostos contra o Acórdão no 3403-00.806, de
04/02/2011, prolatado pela 3a Turma Ordinária/4a Câmara da 3a Seção de Julgamento/CARF,
que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto (fls. 1/14 e 1.997/2.010).

Da lavratura do Auto de Infração
O Auto de Infração (fls. 18/111) foi lavrado para exigência da CPMF
(Contribuição, Juros de Mora e Multa de Ofício), do período de julho/1999 à agosto/2002. A
fiscalização entendeu ter havido falta de recolhimento do tributo, pelo fato de a empresa ter
efetuado diversas quitações de tributos federais através de compensações com créditos no
Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, sob cujas movimentações
financeiras não foram efetuadas as cobranças da respectiva Contribuição (CPMF). No auto de
infração foi lançada a CPMF, com os acréscimos legais, sobre o valor do tributo federal quitado.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
149/166), rebatendo as acusações da Fiscalização, na qual alega, em síntese e fundamentalmente,
que:
- nulidade do auto de infração por cerceamento do direito ao contraditório e à
ampla defesa;
- decadência do período de junho/1999 a fevereiro/2001, em vista que só tomou
ciência do auto de infração em 03/03/2006;
- o auto de infração exigiria CPMF em duplicidade e de pessoa diversa da
responsável pelo recolhimento (Lei no 9.311/96);
- aplicação, ao caso, do art. 146 do CTN (mudança de critério jurídico), em face
da circunstância material dos fatos;
- subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência ou perícia, para a
qual formula questões.
Afirma que, por ser concessionária pública de energia elétrica, tem acesso ao
SIAFI e, no caso de ter haveres contra a União, pode utilizar esse valor para abatimento do total
do tributo devido, com a transferência de sua conta corrente, para a conta única do Tesouro
Nacional, apenas da diferença e, assim:
- com relação à parcela abatida no SIAFI, alega não ter havido fato gerador da
contribuição e
Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001669/2006-45

- com relação à diferença recolhida, alega duplicidade de cobrança, por já ter
sofrido a retenção da CPMF pela instituição financeira.

Em face das alegações, o julgamento foi convertido em diligência, conforme
Resolução n° 538, de 17/01/2007, fls. 1.305/1.308, com os objetivos descritos no voto. Em
cumprimento à Resolução citada, a Fiscalização emitiu o "Relatório de Informação Fiscal" e
anexou cópias dos documentos de fls. 1.309/1.923.
A DRJ no Recife (PE), prolatou o Acórdão no 11-19.071, de 31/05/2007 (fls.
1.925/1.939), julgando procedente o lançamento, sintetizado da seguinte forma:
- o direito de a Fazenda Publica apurar e constituir os créditos relativos às
contribuições para CPMF extingue-se no prazo de 10 (dez) anos;
- na falta de retenção e recolhimento da CPMF pelo responsável tributário, fica
mantida, em caráter supletivo, a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento;
- a multa a ser aplicada em procedimento ex-officio é aquela prevista nas normas;
- não se encontra abrangida pela competência da autoridade administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis;
- os juros de mora incidem, sempre, seja nos pagamentos espontâneos após o
prazo de vencimento da exação fiscal;
- a autoridade julgadora determinará, de oficio ou a requerimento, a realização de
diligências ou perícias, quando entende-las necessárias.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de piso, interpôs o seu Recurso Voluntário (fls.
1.949/1.984), sustentando a insubsistência do lançamento e da decisão de 1a instância, e ainda
requer: a nulidade da decisão por "tentativa de salvamento" do lançamento, eis que este não
apontava, dentre os seus dispositivos legais, o art. 5°, § 3° da Lei n° 9.311, de 1996, que cuida da
responsabilidade supletiva, em verdadeira inovação da exigência fiscal;
- requer a nulidade do lançamento por não lhe franquear o prazo de 20 dias,
estatuído no art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, para recolhimento do tributo como se espontâneo
fosse, bem assim, a decadência de parcela do lançamento por impossibilidade de utilização do
prazo decadencial do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, a CPMF não é destinada a financiar a
seguridade social;
- no mérito, inicia historiando a finalidade e os mecanismos que movem o
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, com destaque para
a possibilidade conferida às concessionárias de energia elétrica quitarem tributos federais em um
processo de encontro de contas com créditos de fornecimento de energia elétrica à administração
pública federal;
- que muitas vezes exige a complementação, de sua parte, dos valores dos tributos
a serem liquidados, sendo ilegítima sua sujeição passiva em relação a estas transferências de sua
conta bancária para a conta única do Tesouro Nacional e, demais disso, sobre esta parcela estaria
sendo cobrado tributo em duplicidade; que a responsabilidade pela retenção da CPMF, nas
operações SIAFI, se devidas, caberia ao Tesouro Nacional;
Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001669/2006-45

- que o sistema não é uma conta-corrente, mas sistema de alocação de recursos;
que a parcela do tributo compensado no SIAFI não sofre incidência da exação por já estar
alocado na conta do Tesouro Nacional; que os valores transferidos e compensados no SIAFI não
se encontram no campo de incidência da CPMF por falta de previsão legal, e
- que a movimentação através do SIAFI e a falta de cobrança da contribuição já
eram de conhecimento da RFB desde há muito, o que representaria, mudança de critério jurídico,
vedado pelo art. 146 do CTN.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo CARF, foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3403-00.806, de 04/02/2011, que entendeu por dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer a decadência do direito de constituir o crédito tributário
para os fatos geradores ocorridos até 02/03/2001, inclusive, e para que seja excluída da base de
cálculo da contribuição os valores transferidos de sua conta-corrente diretamente para o caixa
único do Tesouro Nacional. Em seus fundamentos esclareceu que:
- que editada a Súmula vinculante no 8 (STF), declarada inconstitucional o art. 45
da Lei no 8.212, de 1991, o prazo aplicável à Fazenda para providenciar a constituição do crédito
tributário passa a ser 05 (cinco) cinco anos, nos moldes do CTN;
- não pode ser nulo o lançamento que indica todos os dispositivos legais
infringidos ou que cuidam da matéria objeto da autuação, bem assim, que descreva com clareza
as infrações imputadas ao contribuinte;
- a movimentação ou transmissão de valores, créditos e direitos de natureza
financeira, representativos de circulação escritural ou física de moeda, que resulte na
transferência de sua titularidade realizada no Sistema SIAFI, constitui hipótese de incidência da
CPMF, nos termos do art. 1o, parágrafo único, c/c art. 2o, VI da Lei no 9.311, de 1996.
- a responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo cometida àqueles que
fazem a intermediação da movimentação e transmissão de valores, créditos ou direitos de
natureza financeira não elide a responsabilidade supletiva do contribuinte pelo seu pagamento,
acaso não ocorra a retenção; e
- sendo o contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, autorizado a integrar o
SIAFI para percepção de seus créditos perante a União, a transferência de valores para o caixa
único do Tesouro Nacional diretamente de sua conta-corrente, com incidência de CPMF, não
pode compor novamente a base de cálculo desta contribuição quando da extinção de débitos
tributários federais, de sua titularidade, ocorrida no âmbito daquele sistema, por mero registro
escritural da operação.
Dos Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão 3403-00.806 acima, a Fazenda Nacional opôs os
Embargos de Declaração de fls. 2.013/2.016, suscitando que no voto condutor do aresto
embargado, não declinou qual a tese adotada para aplicação do art. 150, §4o do CTN, na
definição do marco inicial para a contagem da decadência do lançamento, se considerou a
existência de antecipação do pagamento ou se concluiu ser a regra aplicável a todos os casos
de lançamento por homologação.
Analisado, a Turma entendeu que, de fato, a razão para aplicação do art. 150,
§4o do CTN na verificação da decadência não foi enunciada, pelo que, impõe-se o
Fl. 2302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001669/2006-45

saneamento do vício. Assim, havendo pagamento não integral, na esteira do precedente do
STJ citado pela embargante (AgRg no Ag 936.380/SC), julgado na sistemática do recurso
repetitivo, a decadência obedece ao regime previsto no art. 150, §4o do CTN.
Com tais considerações, restou acolhido os embargos opostos e rerratificado as
conclusões da decisão indagada, nos termos do Acórdão no 3403-01.447, de 16/02/2011, às
fls. 2.018/2.021.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3403-00.806, de 04/02/2011, integrado pelo Acórdão
de Embargos no 3403-01.447, de 16/02/2011 (que passou a ter nova ementa), a Fazenda
Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 2.024/2.028), em cuja admissibilidade suscitou
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária em razão da “forma de
contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação”.
Aduz no RE que, “(...) No caso, não se discute a aplicação do art. 150, §4o. do
CTN, mas a forma pela qual foi aplicada a norma.”
Em suas considerações, a Fazenda Nacional requer que, segundo a inteligência da
norma em tela, qualquer manifestação da fiscalização, como o inicio da ação fiscal pela
ciência do MPF ao sujeito passivo, é suficiente para se evitar a homologação tácita. Nessa ordem
de ideias, a decadência somente alcançaria os fatos geradores anteriores ao quinquênio contado a
partir da data em que o contribuinte é cientificado do MPF.
Para comprovar o dissenso em relação à matéria foi colacionado como paradigma
do recurso o Acórdão no 2301-01.568, argumentando que o paradigma colacionado fixou o
entendimento que, após o início do procedimento fiscal, todos os fatos geradores ainda não
alcançados pela decadência, contada na forma do art. 150, § 4o do CTN, passam a ser regidos
pelas disposições do art. 173, I do mesmo diploma legal, portanto, em exegese contrária àquela
sustentada pelo acórdão recorrido.
Assim, constata-se a procedência do reclamo. Com as considerações
consubstanciados no Exame de Admissibilidade de Recurso Especial – Despacho no 3400-00.089
de 13/03/2014 fls. 2.044, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, deu seguimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Das contrarrazões do Contribuinte
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões, assentadas na petição de fls.
2.207/2.218, alegando, em apertada síntese que, uma vez analisados e exauridos os fundamentos
de fato e de direito desta peça, requer que não seja conhecido o recurso especial manejado, quer
seja porque a matéria recorrida não foi prequestionada, quer seja porque o acórdão paradigma
não se presta a caracterizar a divergência (porque contrário ao entendimento do STJ proferido
em sede de Recursos Repetitivos), quer seja porque a tese defendida pela decisão paradigma está
superada, não podendo servir de paradigma.
Requer, ainda que, caso seja conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional,
seja negado seu provimento, haja vista o acórdão atacado estar em plena harmonia com o
entendimento atual desta CSRF e do STJ.
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 2303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001669/2006-45

Cientificada do Acórdão no 3403-00.806, de 04/02/2011, integrado pelo Acórdão
de Embargos no 3403-01.447, de 16/02/2011 (que passou a ter nova ementa), o Contribuinte
interpôs Recurso Especial (fls. 2.135/2.151), em cuja admissibilidade suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária em razão da “não incidência da CPMF
na compensação de débitos operada no âmbito do Sistema SIAFI”
Para a comprovação da divergência quanto à matéria suscitada, indica como
paradigma os Acórdãos nos. 3402-00.462 e 3402-00.465.
O então Presidente substituto da 3a Seção de Julgamento/CARF, com base no
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 2.247/2.253, negou
seguimento ao Recurso Especial por entender que diante de situações fáticas e jurídicas distintas,
não é possível falar-se em divergência de interpretação da legislação tributária.
Agravo
O Contribuinte requereu e foi recepcionado pelo Presidente da CSRF, o Recurso
Especial de Agravo de fls. 2.263/2.273, contra o Despacho do Presidente substituto da 3a Seção
de Julgamento/CARF, que negou seguimento ao recurso especial interposto.
O sujeito passivo alega, em resumo, que a decisão agravada se equivocou ao
entender que as decisões paradigmas e a decisão recorrida estavam na mesma linha. Se assim
fosse, na verdade, não haveria sequer o que recorrer, o recurso voluntário da Agravada teria sido
totalmente provido. Por este motivo, mostra-se evidente a necessidade de ser reformada a
decisão agravada para determinar o processamento do Recurso Especial interposto.
O recurso foi reexaminado e considerado que “Ao cotejar o acórdão recorrido
com os paradigmas, não resta dúvida da similitude fática entre eles, pois em todos a discussão se
ateve a questão da interpretação do art. 2o, VI, da Lei no 9.311, de 1996. Também não há como
afastar a divergência jurisprudencial apontada pela agravante, pois no acórdão recorrido ficou
consignado que a compensação via sistema SIAFI, de créditos devidos pela União com débitos
tributários do sujeito passivo, configura fato gerador da CPMF, nos termos do art. 2o, VI, da Lei
no 9.311, de 1996. E nos paradigmas, para essa mesma operação, os respectivos Colegiados
afastaram a tributação da CPMF, por entenderem que não havia a ocorrência do fato gerador da
contribuição”.
Constatado, assim, a presença dos pressupostos para o conhecimento, o Presidente
da CSRF em seu Despacho de fls. 2.284/2.286, acolheu o Agravo interposto e DEU seguimento
ao Recurso Especial relativamente à matéria "Não incidência da CPMF na compensação de débitos
operada no âmbito do SIAFI."
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial do
Contribuinte (Agravo), a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, assentadas na petição
de fls. 2.288/2.294, alegando, em apertada síntese, que “pouco importa o fato de não serem, o
recorrente e o Tesouro Nacional, instituições financeiras ou que não disponham de instrumentos
e mecanismo próprios para movimentação ou transmissão de valores, porquanto o texto legal
exige apenas que as características que permitam presumir a existência desta movimentação
estejam reunidas, e isto, sem sombra de dúvida, acontece, como bem demonstram os extratos do
SIAFI anexados ao processo”.
Por fim, ressalta que o recurso do contribuinte não merece prosperar, requer que
seja negado provimento e mantido o acórdão recorrido.
Fl. 2304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001669/2006-45

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e cumpre os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Rejeito as alegações apresentadas em tese de contrarrazões, porque:
- o requisito do prequestionamento não é aplicável a recurso especial da Fazenda
Nacional;
- não vejo, no caso, expressa contrariedade ao entendimento do STJ sobre a
decadência, mas uma interpretação acerca da aplicação desse entendimento;
- não se trata de tese superada, porque não se identifica decisão vinculante
expressamente sobre a matéria (apenas sobre a matéria de fundo).
Mérito
A Fazenda Nacional suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária. Aduz em seu recurso que, “(...) No caso, não se discute a aplicação do art.
150, §4o. do CTN, mas a forma pela qual foi aplicada a norma.” Requer que seja admitido e
provido o recurso para reformar o acórdão recorrido, afastando-se a decadência para o período de
apuração a partir de 07/02/2001.
Cabe esclarecer que encontra-se em discussão a determinação da regra aplicável à
contagem do prazo de decadência para lançamento da CPMF, alternativamente: (i) o prazo de
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, com base no art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional; ou (ii) uma vez iniciada a fiscalização no prazo de cinco anos, contados da
ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, a decadência somente se
operaria em cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo
poderia ser lançados, com base no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos
repetitivos, e, especificamente para a matéria, o Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux. De
acordo com essa decisão:
Fl. 2305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001669/2006-45

a) se houver recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional, considerando-se decaído o direito de lançar o tributo em cinco anos
contados do fato gerador; e
b) se não houver qualquer recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
A recorrente defende uma terceira possibilidade de contagem do prazo
decadencial, que entendo inaplicável, por não se enquadrar nas opções da decisão vinculante
acima. Assim, concluo ser irrelevante a data do início da ação fiscal, para fins de verificação da
decadência do direito de lançar o tributo.
Pois bem, no caso temos o lançamento de tributo para o qual houve recolhimento
parcial antecipado de CPMF, conforme restou comprovado nos autos (Acórdão de Embargos).
Ora, em tendo havido prova nos autos de recolhimento parcial do tributo devido
(e, não havendo dolo, fraude ou simualção), relativamente aos períodos de apuração cuja
decadência encontra-se em discussão, conclui-se pela aplicação da regra decadencial do § 4o, do
art. 150, do Código Tributário Nacional, qual seja, o prazo para lançamento é de cinco anos
contados do fato gerador.
No caso dos autos, tendo em vista que o lançamento alcança o período julho/1999
a agosto/2002 e que a ciência do Auto de Infração se realizou em 03/03/2006, impõe-se o
reconhecimento que houve decadência do direito de constituição/formalização do crédito
tributário, por parte da Fazenda Nacional, para os fatos ocorridos até 02/03/2001, inclusive.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da CSRF de fls. 2.284/2.286, com o qual
concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Isto porque ao cotejar o Acórdão recorrido com os paradigmas, não resta dúvida
da similitude fática entre eles, uma vez que em todos a discussão se ateve a questão da
interpretação do art. 2o, VI, da Lei no 9.311, de 1996. Também não há como afastar a divergência
jurisprudencial apontada, pois no Acórdão recorrido ficou consignado que a compensação, via
sistema SIAFI, de créditos devidos pela União com débitos tributários do Contribuinte, configura
fato gerador da CPMF, nos termos do art. 2o, VI, da Lei no 9.311, de 1996. Por outro lado, nos
Acórdãos paradigmas, para essa mesma operação, os respectivos Colegiados afastaram a
tributação da CPMF, por entenderem que não havia a ocorrência do fato gerador da contribuição.
Portanto, conheço do recurso interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Encontra-se em
discussão a divergência para a seguinte matéria: "a não incidência da CPMF na compensação de
débitos operada no âmbito do SIAFI."
O cerne da questão se refere a Auto de Infração lavrado no período de 06/1999 a
08/2002, em que a Contribuinte efetuou diversas quitações de tributos federais através de
compensações com créditos no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal -
SIAFI, sob cujas movimentações financeiras não foram efetuadas as cobranças da CPMF.
Fl. 2306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001669/2006-45

Saliente-se que não está em questão a tributação da diferença do valor destinado pela
Contribuinte, diretamente de sua conta-corrente, à Conta Única do Tesouro Nacional. Essa parcela já
foi excluída do lançamento pela decisão recorrida, sem que tenha sido interposto recurso contra ela.
Portanto, encontra-se em discussão tão somente a incidência da CPMF sobre a parcela objeto de
encontro de contas entre a Contribuinte e a União, no âmbito do SIAFI.
A acusação fiscal teve como suporte legal os art. 2o, VI e 4o, V, ambos da Lei no.
9.311, de 1996 e ainda o art. 25 da Instrução Normativa SRF no. 450, de 2004.
Entendo correta a fiscalização, porque a operação de encontro de contas realizada
no âmbito do SIAFI tem a mesma natureza da operação que enseja a exigência da CMPF,
conforme a seguir:
Art. 2° O fato gerador da contribuição é:
...
VI - qualquer outra movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira que, por sua finalidade, reunindo características
que permitam presumir a existência de sistema organizado para efetivá-la,
produza os mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores,
independentemente da pessoa que a efetue, da denominação que possa ter e
da forma jurídica ou dos instrumentos utilizados para realizá-la.
A não aplicação do dispositivo acima acarretaria tratamento desigual entre
contribuintes que, essencialmente, tivessem realizado operações equivalentes.
Portanto, adoto as razões de decidir da decisão a quo, nos termos reproduzidos a
seguir:
Segundo o parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.311/96, considera-se movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, para fins de
incidência da CPMF, qualquer operação liquidada ou lançamento realizado pelas
entidades referidas no art. 2° do mesmo diploma, que representem circulação escritural
ou física de moeda, e de que resulte ou não transferência da titularidade dos mesmos
valores, créditos e direitos.
Na operação descrita, há duas relações jurídicas distintas envolvendo a União e o
concessionário de serviço público, ora recorrente: a primeira, de natureza comercial,
tendo a União como devedora do concessionário, pelo fornecimento de energia elétrica
aos órgãos do ente federativo, e a segunda, de natureza tributária, tem a União como
credora e o concessionário como devedor, pelos tributos federais apurados e devidos por
este. Ambas ocorridas dentro do sistema SIAFI.
Quando a pessoa jurídica de direito público interno aloca e vincula estes valores naquele
sistema em favor do concessionário (recorrido) há movimentação de valores que
representa circulação escritural de moeda. O direito ao crédito já está garantido, ainda
que não sejam disponibilizados ao interessado em sua conta bancária de livre
movimentação.
Ato contínuo, há a compensação dos tributos devidos pelo recorrente, o que, pelo que
extraí, acaba por absorver toda a quantia a receber, havendo nesta operação uma clara
inversão do título jurídico em que se dá este “retorno” de moeda à titularidade da União.
Ou seja, na primeira movimentação há vinculação de moeda entre a União e o
recorrente, a seu crédito, e, na segunda movimentação, há nova vinculação entre estas
mesmas pessoas, porém, a débito do recorrente.
Portanto, a meu sentir, existe sim, nesta segunda operação, quando ocorre o débito pela
extinção do crédito tributário, o fato imponível da CPMF, como apontado no
lançamento, calcado no art. 2o, VI da Lei no 9.311/96, verbis:
“Art. 2° O fato gerador da contribuição é:
Fl. 2307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.169 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.001669/2006-45

(...)
VI qualquer outra movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira que, por sua finalidade,
reunindo características que permitam presumir a existência de sistema
organizado para efetivá-la, produza os mesmos efeitos previstos nos
incisos anteriores, independentemente da pessoa que a efetue, da
denominação que possa ter e da forma jurídica ou dos instrumentos
utilizados para realiza-la.”
Pouco importa o fato de não serem, o recorrente e o Tesouro Nacional, instituições
financeiras ou que não disponham de instrumentos e mecanismo próprios para
movimentação ou transmissão de valores, porquanto o texto legal reproduzido exige
apenas que as características que permitam presumir a existência desta movimentação
estejam reunidas, e isto, sem sombra de dúvida, acontece, como bem demonstram os
extratos do SIAFI anexados ao processo (p.e. fls. 1202/1248)
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e negar provimento ao Recurso Especial de divergência
interposto pela contribuinte, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2308
DF CARF MF
Documento nato-digital